Tribunal: TJMT
Processo: 1008559-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008559-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MONTANTE DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ELESBAO VITOR DA SILVA NETO contra decisão que, em sede de liminar em ação de busca e apreensão, autorizou a purgação da mora mediante pagamento da integralidade da dívida acrescida de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%. O Agravante sustenta a ilegalidade da inclusão dessas verbas, pleiteando sua exclusão do montante exigido para purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão de despesas processuais e honorários advocatícios no cálculo do valor devido para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69 prevê de forma taxativa os encargos que integram o crédito para fins de purgação da mora, não abrangendo despesas processuais e honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido da impossibilidade de inclusão dessas verbas no montante destinado à purgação da mora, restringindo-se aos valores expressamente previstos em lei.

5. O exercício do direito de recorrer para impugnar critérios ilegais fixados para a purgação da mora configura legítima defesa de direitos e não pode ser interpretado como conduta protelatória.

6. A obrigação de pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios subsiste apenas ao final da demanda, conforme o princípio da sucumbência, não sendo compatível com a antecipação desses valores para a purgação da mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69 deve compreender exclusivamente os encargos previstos no art. 2º, § 1º, sendo vedada a inclusão de despesas processuais e honorários advocatícios.

2. A fixação de critérios para a purgação da mora deve observar estritamente os limites legais, independentemente de manifestação prévia do devedor sobre o interesse em exercer essa faculdade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.11.2012, DJe 09.11.2012; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2015 (Tema 722/STJ); TJMT, RAI 10251089420248110000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024, DJe 29.11.2024; TJMT, RAC 0057289-57.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023, DJe 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELESBAO VITOR DA SILVA NETO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1002176-10.2025.8.11.0055
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que
deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada
, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide (FREELANDER 2, Marca LAND ROVER, Ano Fab. 2013, Chassi SALFA2BG9DH351227, Renavan 00558052240, Placa FIS4148), facultando à Parte Requerida, ora Agravante, a purgação da mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, acrescida das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Por suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança das despesas processuais e honorários advocatícios para fins de purgação da mora na ação de busca e apreensão, argumentando que as verbas que compõem o montante para purga da mora estão taxativamente previstas no § 1º do artigo 2º do Decreto-lei n. 911/69, não contemplando custas processuais e honorários advocatícios.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, o seu
provimento para reformar a decisão agravada
no que tange à imposição de pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios para fins de purgação da mora.

Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e extratos bancários.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, conforme decisão constante no ID. 275967390, tendo o Agravante recolhido o preparo recursal (certidão de ID. 276590399).

Na sequência, o pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (ID. 276819864).

O Juízo
a quo
manifestou sua ciência, prestando as informações que lhe foram solicitadas (ID. 280703388).

A Parte Agravada apresentou contraminuta ao ID. 281005362, sustentando que a questão suscitada é irrelevante, pois o Agravante não teria demonstrado qualquer intenção de purgar a mora, adotando conduta evidentemente protelatória. Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios e as custas processuais seriam devidos ao final da demanda, independentemente do momento em que a mora fosse purgada.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 275100379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, na origem, a decisão agravada assim dispôs:

“
Vistos
,

Após análise dos autos, constato que a parte autora não realizou o pagamento das custas de distribuição, conforme registrado no Id. n.º 186771338.

Cumpre esclarecer que há, ainda, o pagamento das custas referentes ao Contador/Distribuidor, certificadas no Id. n.º 186779971, no valor de R$ 76,86 (setenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Esses valores devem ser pagos diretamente ao Contador/Distribuidor, na conta 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF/MF 238.698.799-04.

Diante disso,
intime-se
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o depósito das
custas de distribuição da presente lide
,
bem como do Contador/Distribuidor
.

Comprovado o pagamento, dê-se cumprimento à decisão, a qual, desde já, passo a proferir, em observância ao princípio da celeridade processual.

Trata-se de Ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a mora da parte requerida, in casu, comprovada pela notificação extrajudicial (Id n.º 186199570) enviada ao mesmo endereço contido no contrato firmado entre as partes (Id n.º 186199567), sendo dispensada a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, seguindo o entendimento externado pelo e. STJ no Tema 1.132.

(...)

Indefiro
por ora o pedido de reforço policial para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, uma vez que não comprovada à necessidade até o presente momento de tal medida e não sendo esta aplicada de forma automática, bem como não está prevista na lei para o cumprimento de liminar na ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
defiro parcialmente
a medida liminar pleiteada.

Expeça-se
mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus
.

Outrossim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 3º).

No que tange ao pedido de restrição judicial do veículo objeto da ação via RENAJUD, deixo de apreciar por ora. Não sendo possível localizar o veículo para o cumprimento do mandado, voltem-me os autos conclusos para análise.

Por fim, passo à análise do pedido de segredo de justiça.

Sob o resguardo do segredo de justiça estão elencados critérios claros no art. 189 do Código de Processo Civil e, ainda, no art. 5º da Constituição Brasileira, os quais, compulsando os autos, não vislumbro.

Assim,
indefiro o pedido de segredo de justiça
, sabendo-se que a regra é a tramitação pública dos atos processuais e a exceção seria o segredo de justiça, à qual não se enquadra a presente ação.

Expeça-se
o necessário.

Cumpra-se.”
(ID. 18688406, na origem; destaquei).

Pois bem.

Denota-se que

o cerne da questão recursal cinge-se à possibilidade de inclusão das despesas processuais e honorários advocatícios no montante devido para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69.

Sem delongas, o art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe expressamente sobre os encargos que compõem o crédito para fins de purgação da mora,
in verbis
:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.”

Como se vê, o dispositivo legal estabelece, de forma taxativa, os encargos que podem ser incluídos na purgação da mora, não contemplando as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Aliás, o tema em debate já se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios no montante devido para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão, porquanto apenas podem ser incluídas as verbas expressamente previstas pelo § 1º do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3.
Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69
. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(STJ. AgRg no REsp: 1249149 PR 2011/0084288-7. Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma. Julgamento: 06/11/2012, DJe: 09/11/2012; g. n.)

Razão pela qual, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.418.593/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 722/STJ), consolidou o entendimento de que:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
.” (g. n.)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente se posicionado:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL INCOMPLETO. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE PARA PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA INDICADA NA INICIAL. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5.
Conforme jurisprudência pacífica, a inclusão de custas processuais e honorários advocatícios não é necessária para o cálculo do valor de purgação da mora. Desta forma, deve ser refeito o cálculo do débito para garantir a correção do montante, descontando-se as parcelas já pagas e permitindo a complementação
. (...). Tese de julgamento: ‘
A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o depósito integral da dívida indicada na inicial, incluindo parcelas vencidas e vincendas, sem a inclusão de custas e honorários
. A insuficiência do depósito impede a liberação integral do bem, devendo a devedora complementar o valor para evitar a consolidação da posse em favor do credor fiduciário.’ (...).”
(TJ/MT. RAI 10251089420248110000. Relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/11/2024, DJe: 29/11/2024; destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE –
INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 90 DO CPC/15 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 3º do Decreto-Lei n . 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.
Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que de rigor a manutenção da sentença neste ponto. ‘
Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a purgação da mora, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do § 4º do art . 90 do CPC/15’ (N.U 1002447-64.2019.8 .11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022).” (TJ/MT. RAC 0057289-57.2015.8.11.0041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/06/2023, DJE: 15/06/2023; destaquei.).

Vale ressaltar que a questão não se confunde com a obrigação de pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao final da demanda
,
em caso de procedência da ação
.

O que ora se discute é tão somente a impossibilidade de inclusão de tais verbas para fins de purgação da mora, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias após a execução da liminar.

Nesse ponto, cumpre-me refutar o argumento apresentado pela Agravada em sua contraminuta, no sentido de que o Agravante adotou conduta protelatória por não ter demonstrado interesse em purgar a mora, eis que, tal alegação não merece acolhimento, porquanto
o direito de recorrer de decisão judicial que inclui verbas não previstas em lei constitui exercício regular do direito de defesa
,
não podendo ser interpretado como medida protelatória
.

Ademais,
o fato de o Agravante ainda não ter manifestado interesse em purgar a mora não prejudica seu direito de questionar os parâmetros para eventual exercício dessa faculdade legal
, uma vez que a purgação da mora é uma faculdade do devedor fiduciante, que pode ser exercida dentro do prazo legal, e a fixação dos critérios para seu exercício deve observar estritamente os parâmetros legais.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, tornando definitiva a tutela antecipada recursal concedida,
afastar a inclusão das despesas processuais e honorários advocatícios do montante devido para fins de purgação da mora, que deve compreender apenas o principal, juros, comissões, taxas, cláusula penal e correção monetária,
conforme expressamente previsto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025